Tribunal: TJPA
Processo: 0004207-15.2018.8.14.0109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004207-15.2018.8.14.0109

EMBARGANTE: ANTONIO HERBETH BARROSO DA COSTA

RECORRENTE/RECORRIDO: JOSE LUIS NASCIMENTO SILVA, MARCEJANE FARIAS DO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Antonio Herbeth Barroso Costa, devidamente qualificado nos autos, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em excesso de linguagem, com emissão de juízo de certeza quanto à autoria delitiva, em afronta ao
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da fundamentação das qualificadoras, à luz dos
arts. 315, §2º, III, do CPPB e 93, IX, da Constituição Federal/88
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Não se verifica excesso de linguagem, pois o acórdão, analisado de forma global, limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, apresentando fundamentação compatível com a fase de pronúncia, sem emissão de juízo de certeza quanto à autoria.

5.

As expressões apontadas pela defesa inserem-se no contexto da narrativa fático-probatória e não configuram antecipação de juízo condenatório, preservando a competência do Tribunal do Júri.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a fundamentação das qualificadoras, indicando elementos probatórios concretos, como laudos periciais, registros audiovisuais, depoimentos e a dinâmica dos fatos.

7.

Na decisão de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, sendo inviável sua exclusão quando não manifestamente improcedentes.

8.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente do decisum.

9.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a decisão e busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, ainda que utilize expressões extraídas do contexto probatório.

2.

A manutenção de qualificadoras na pronúncia exige apenas indícios mínimos de sua ocorrência, sendo sua exclusão cabível apenas quando manifestamente improcedentes.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPPB, arts. 315, §2º, III, 413, §1º, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0005225-17.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO HERBETH BARROSO COSTA
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal Brasileiro
, contra o v. acórdão de ID 31192467, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia emitida pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido é nulo por excesso de linguagem, alegando que foram utilizados termos que evidenciam juízo de certeza quanto à autoria delitiva, o que comprometeria a imparcialidade do Tribunal do Júri, em violação ao
art. 413, §1º, do CPPB
. Aduz, ainda, omissão na análise da suposta inobservância aos
arts. 315, §2º, III, do CPPB e 93, IX, da CF/88
, quanto às qualificadoras mantidas na decisão de pronúncia, alegando fundamentação genérica e ausência de elementos concretos para justificar sua admissão.

Após a interposição dos embargos, os autos foram remetidos à 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas pela sua rejeição, por entender inexistentes os vícios apontados.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II – DO MÉRITO

A controvérsia posta nos presentes embargos cinge-se a dois aspectos, a suposta ocorrência de excesso de linguagem no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, e a alegada omissão quanto à análise da legalidade da fundamentação das qualificadoras constantes na decisão de pronúncia.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades porventura existentes no acórdão. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com a decisão proferida

No que se refere à alegação de excesso de linguagem, argumenta a defesa que o acórdão impugnado teria incorrido em vício insanável ao utilizar expressões que extrapolariam os limites da fase de pronúncia, como "o recorrente assassinou Franciele" ou "a vítima foi sequestrada pelo recorrente", atribuindo ao acusado a prática delitiva de forma peremptória e conclusiva.

Todavia, após minuciosa análise do teor do voto condutor e da ementa do julgado, constata-se que a Turma julgadora se manteve dentro dos parâmetros legais exigidos pelo
art. 413 do CPPB
, apresentando fundamentação compatível com o juízo de prelibação exigido nesta fase, sem adentrar em juízo de certeza sobre a autoria delitiva. As expressões apontadas pela defesa foram extraídas do relato fático-probatório constante dos autos e visam contextualizar os indícios existentes, sem, contudo, implicar antecipação de juízo condenatório.

Ressalte-se, ademais, que a análise do acórdão deve ser realizada de forma global e sistemática, não se podendo extrair conclusões isoladas a partir de expressões pontuais. O conjunto da fundamentação evidencia, de maneira inequívoca, a preservação do juízo de admissibilidade da acusação, sem emissão de juízo de certeza quanto à autoria, tampouco interferência na livre convicção do Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, a apreciação definitiva do mérito.

No caso em apreço, o acórdão limita-se a reconhecer, com base em elementos constantes nos autos, a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, preservando o papel soberano do Tribunal do Júri.

A defesa sustenta, ainda, a existência de omissão no acórdão quanto à análise expressa da suposta violação aos
arts. 315, §2º, III, do Código de Processo Penal Brasileiro e 93, inciso IX, da Constituição Federal/88.

Observa-se que o voto condutor do acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria, afirmando que a decisão de pronúncia apresenta motivação compatível com o grau de cognição da fase processual, apontando os elementos probatórios que justificam o envio das qualificadoras ao crivo do Júri Popular.

Conforme expressamente consignado, foram considerados para tal fim os laudos necroscópicos, os registros de câmeras de segurança, os depoimentos colhidos em juízo e a dinâmica dos fatos, elementos estes que, ainda que não demonstrem certeza quanto à ocorrência das qualificadoras, são suficientes para a admissibilidade da acusação nesta fase.

Não se exige, pois, nesta etapa, juízo de certeza ou análise aprofundada da tipicidade, mas apenas um juízo de admissibilidade pautado em prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, salvo quando estas forem manifestamente improcedentes, o que, como bem delineado no acórdão, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi suficientemente analisada no acórdão embargado, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ainda que assim não fosse, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos da sistemática do
art. 1.025 do Código de Processo Civil
, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito, voto por sua
REJEIÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, mantendo-se inalterado o decidido por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026